Tribunal: TJES
Processo: 5000026-53.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-53.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

2. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do ingresso domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, e, no mérito, a insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução máxima da pena, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) analisar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do apelante à luz da inviolabilidade do domicílio;

(ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminarmente
, o ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois precedido de investigação e vigilância policial, bem como da abordagem de usuários que confirmaram a aquisição de drogas do apelante, configurando fundada razão e flagrante delito, além de autorização expressa do morador.

5. O crime de tráfico de drogas, na modalidade manter em depósito, possui natureza permanente, o que autoriza a atuação policial sem mandado judicial para cessar a atividade criminosa.

6.
No mérito
, a materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, em consonância com os demais elementos probatórios.

7. A versão defensiva de uso pessoal não encontra respaldo diante da variedade de entorpecentes, da forma de acondicionamento, da quantia expressiva de dinheiro fracionado e da efetiva comercialização constatada.

8. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois, embora tecnicamente primário, o apelante demonstrou dedicação a atividades criminosas, evidenciada por histórico de atos infracionais análogos ao tráfico e pela habitualidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado em fundadas razões decorrentes de flagrante delito em crime permanente.

2. A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

3. A existência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000026-53.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
RENAN VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id 16120303), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 16176540), a defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade do ingresso domiciliar
por violação da inviolabilidade de domicílio (Art. 5º, XI, da Constituição Federal), a consequente ilicitude das provas obtidas (teoria dos frutos da árvore envenenada). No mérito, alega a
insuficiência probatória
para a condenação por tráfico de drogas (Art. 386, VII, do CPP), requerendo a
absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de
2/3 (dois terços),
a fixação do
regime inicial aberto,
e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
04 de janeiro de 2024
, no bairro São Vicente, em Baixo Guandu/ES, o denunciado estava vendendo e tinha em depósito 02 (duas) pedras grandes de substância análoga ao crack (com massa total de 0,9 grama), 01 (uma) porção pesando aproximadamente 05 g (cinco gramas) e 02 (duas) frações de cigarro ambos de substância análoga à maconha, 01 (um) aparelho celular, além de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em notas fracionadas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata a exordial que o serviço reservado da Polícia Militar realizava vigilância no local em razão de diversas denúncias de traficância. Durante o monitoramento, os policiais flagraram, em momentos distintos, os indivíduos
Ronie Gonçalves Mutz e Fernando Pereira dos Santos
adquirindo entorpecentes do acusado, sendo ambos abordados em via pública, ocasião em que foram encontrados, com cada um deles, 01 (uma) pedra grande de crack, tendo informado que a droga fora adquirida de Renan Vieira pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em seguida, os policiais ingressaram na residência, onde localizaram os demais entorpecentes, dinheiro fracionado e materiais utilizados para embalo de drogas.

Há preliminar que passo a apreciar.

A defesa sustenta a nulidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente, por suposta afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, com o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Consoante se extrai do conjunto probatório, a atuação policial não se fundou em denúncia anônima isolada, mas em
investigação prévia e vigilância
que constataram intensa movimentação típica de comércio ilícito.

A abordagem de dois usuários que portavam entorpecentes e confirmaram a aquisição imediata com o réu constitui, de forma inequívoca, fundada razão para caracterizar o flagrante delito, legitimando o ingresso domiciliar conforme o Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).

Ademais, o próprio réu afirmou em juízo ter autorizado a entrada dos militares. Ressalte-se, ainda, que o tráfico de drogas, na modalidade "manter em depósito", é crime permanente, o que protrai o estado de flagrância e autoriza a intervenção policial para cessar a atividade criminosa.

Assim, inexistente ilegalidade no ingresso domiciliar,
não há falar em nulidade das provas colhidas
, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

No entanto, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 53359434, auto de apreensão, relatório final e laudos de constatação provisório e definitivo, os quais atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (ids 16120138 e 16120160).

A
autoria
, por sua vez, foi amplamente demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais R
enato Calixto Arreco
e
Gustavo Victa Lucas
, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, que relataram a dinâmica do tráfico, a abordagem dos usuários e a apreensão de drogas e dinheiro fracionado na residência do apelante.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Ademais, a versão defensiva de que a droga se destinaria a consumo pessoal não se sustenta diante do contexto fático-probatório, notadamente da variedade de entorpecentes apreendidos, da forma de acondicionamento, da quantia significativa de dinheiro em notas fracionadas e da efetiva venda constatada pelos agentes públicos.

Assim, não há que se falar em dúvida razoável ou insuficiência probatória, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

Quanto ao pedido de aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, tenho que embora o apelante seja tecnicamente primário, os autos revelam elementos concretos de dedicação a atividades criminosas.

Consta, nos sistemas judiciais, histórico de atos infracionais análogos ao tráfico, com representações julgadas procedentes e transitadas em julgado (autos nº 0000694-61.2014.8.08.0007 e 0000754-97.2015.8.08.0007), inclusive com cumprimento de medida de internação.

Além disso, o recorrente foi alvo de
diversas denúncias anônimas
, fato que ensejou vigilância policial prévia, sendo, inclusive,
conhecido no meio policial
pelo envolvimento com a traficância, o que reforça a habitualidade da conduta e inviabiliza o reconhecimento da minorante.

Mantida a condenação e afastada a causa de diminuição, igualmente não há reparos a serem feitos quanto ao
regime inicial fixado
, o qual se mostra adequado diante da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, é
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, haja vista o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em razão da natureza do delito e das circunstâncias concretas do caso.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16382076),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença condenatória.

Para fins de
PREQUESTIONAMENTO
, declaro que todas as matérias suscitadas foram enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva, inexistindo violação aos arts. 5º, XI e LVI, da CF/88; art. 157 do CPP; arts. 33, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/06; art. 59 do CP; e art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)